Tribunal: TJDFT
Processo: 0728201-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A e José Celso Gontijo Engenharia S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Ana Carolina Oliveira Fraga e Nelson Vieira Fraga Filho –, deferira a penhora do equivalente a 5% (trinta por cento) do seu faturamento mensal, até a satisfação integral do débito exequendo, nomeando seu representante legal depositário dos importes penhorados, que ficarão incumbidos de apresentarem plano de pagamento. Objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado. Como estofo da pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que os agravados manejam em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrarem-se com o crédito executado, que, em valores históricos, alcançara o montante de R$713.180,95 (setecentos e treze mil, cento e oitenta reais e noventa e cinco). Alegaram que os agravados, encontrando dificuldades em receber o crédito que lhes fora assegurado, postularam a penhora de parte do seu faturamento mensal, o que fora acolhido pela decisão guerreada, que, demais disso, nomeara seu representante legal como depositário dos numerários a serem penhorados. Sustentaram que, contudo, a medida constritiva ressoa desarrazoada, porquanto há outros meios menos gravosos aptos a viabilizarem a satisfação da obrigação, de modo que a penhora determinada se afigura ilegítima. Asseveraram que, conquanto legítima a penhora sobre o faturamento diário da empresa, consubstancia medida excepcional e somente pode ser deferida quando não houver outros bens passíveis de penhora. Salientaram que os agravados em momento algum demonstraram a inexistência de outros bens aptos à satisfação do crédito executado, sobejando patente a violação à regra albergada no artigo 866 do estatuto processual. Defenderam que, constatado o não exaurimento das possibilidades de localização de outros bens passíveis de penhora, revela-se inviável o deferimento da medida excepcional de penhora sobre o faturamento da empresa executada, tendo em vista que, na forma disposta pelo artigo 805 do Código de Processo Civil, a execução deve ser promovida de forma menos gravosa para o executado, devendo, portanto, ser afastada a medida constritiva determinada e realizada. Assinalaram, demais disso, que não fora concedida oportunidade para que se manifestassem sobre o pedido de penhora de parte de seus faturamentos, restando violado o princípio do contraditório e da ampla defesa. Registraram, outrossim, que a decisão arrostada, conquanto tenha deferido a penhora sobre o faturamento, não fora devidamente fundamentada, “limitando-se a enumerar as razões, em tese, que lhe permitiriam a citada providência. Fato este que desnatura a validade da decisão a quo que deverá ser revogada[1].” Asseveraram, ainda, que, caso seja preservada a constrição vergastada, deve ser reduzido o percentual da penhora, porquanto o percentual fixado comprometerá o exercício de suas atividades empresariais. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela JC Gontijo Guará II Empreendimentos Imobiliários S/A e José Celso Gontijo Engenharia S/A em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelos agravados – Ana Carolina Oliveira Fraga e Nelson Vieira Fraga Filho –, deferira a penhora do equivalente a 5% (trinta por cento) do seu faturamento mensal, até a satisfação integral do débito exequendo, nomeando seu representante legal depositário dos importes penhorados, que ficarão incumbidos de apresentarem plano de pagamento. Objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao inconformismo, suspendendo-se o curso da execução, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora determinada pelo decisório arrostado, que incidirá sobre parte do faturamento diário auferido pelas agravantes. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação às agravantes, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, as agravantes não satisfazem o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, as agravantes, conquanto fundamentem apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidaram de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formularam. Inicialmente, deve ser registrado que, quanto à alegação de nulidade do provimento arrostado, a argumentação desenvolvida pelas agravantes carece de suporte material. A decisão arrostada não se desalinhara do emoldurado legal, mas com a legislação específica se conformara em precisa estruturação, configurando perfeito silogismo, encontrando nesta amplitude sua fundamentação bastante à legitimidade e resguardo do devido processo legal. Com efeito, a motivação da decisão judicial consubstancia viga mestra do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-lhe analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX, e CPC, art. 11). Assim é que, conquanto a decisão agravada tenha sido editada de forma sucinta ao rejeitar a impugnação aviada pelo agravante em face da liquidação de sentença, alinhara a argumentação que a lastreia e conduzira ao desenlace ao qual chegara. Sob esse prisma, ao invés do sugerido pelas agravantes, inexiste suporte para se falar em ausência de fundamentação ou violação a princípios constitucionais em razão da ausência de manifestação sobre as questões suscitadas, porquanto o decidido está inexoravelmente concatenado com o exame realizado em cotejo com a situação dos autos, notadamente a determinação acerca da penhora sobre o faturamento das executadas, evidenciando o contexto que, diante das arguições formuladas pelo agravante, não desafiara maiores considerações a resolução que empreendera. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se: “Processo civil. Recurso especial. Ação falimentar. Obrigação de não se ausentar da comarca onde declarada a quebra sem prévia autorização judicial. Pedido de afastamento da restrição. Alegação de violação a direitos fundamentais. Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido. Pretendida equiparação da restrição contida no art. 34, III, da antiga Lei de Falências à prisão domiciliar. 1. Não há que se confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. [...] Recurso especial não conhecido.” (REsp 763983/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2005, DJ 28/11/2005, p. 288) “PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MOTIVAÇÃO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – QUESTÕES APRECIADAS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. I – Inexiste nulidade no decisum de primeiro grau, por ausência de motivação, se as questões veiculadas nos embargos à execução já tinham sido definidas por ocasião da sentença de procedência do pedido na ação de que se originou o título exeqüendo, desnecessários maiores comentários a respeito da pretensão de atualização do saldo por índices outros que não aqueles efetivamente usados pelo perito judicial. II – A nulidade só alcança decisões ausentes de motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. Com ressalvas do relator quanto à terminologia, recurso não conhecido”. (REsp 437180⁄SP; 3a Turma, Rel. Min. Castro Filho, DJ de 04.11.2002). “DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. REFERÊNCIA A OUTROS ACÓRDÃOS. POSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. CADERNETA DE POUPANÇA. CRUZADOS NOVOS BLOQUEADOS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REFERENTES A SUA REMUNERAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" DO BANCO COM QUAL FOI AVENÇADO O CONTRATO DE DEPÓSITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA NÃO ENSEJA NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO SE QUALIFICA COMO INVÁLIDO O ACÓRDÃO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, PELO SIMPLES FATO DE TER-SE ESTRIBADO EM JULGADOS PRECEDENTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS. (...)” (REsp 156501⁄SP; 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 16.03.1998). “AÇÃO ORDINÁRIA. EXCESSO DE RUÍDO. BUFFET INFANTIL. MULTA ADMINISTRATIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. [...] II - O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, porquanto apresenta motivação suficiente ao combater as alegações do autor referentes à comprovação da emissão de ruído elevado. Decisão sucinta não equivale a decisão desprovida de fundamentação. Precedentes: REsp no 763.983/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJ de 28.11.2005, REsp no 734.135/RS, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ de 03.03.2008. III - Recurso improvido.” (REsp 1053628/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/05/2008, DJe 18/06/2008) Destarte, não é nula a decisão por ausência de fundamentação ou omissão, não se aferindo qualquer violação aos dispositivos legais evocados pelo agravante, tampouco aos princípios correlatos ao devido processo legal. Basta dizer que, caso houvesse a ausência de fundamentação e negativa da prestação jurisdicional, sequer a interposição do presente agravo, pelas razões recursais que estampa, seria possível, não sendo este, entretanto, o caso, pois a simples análise perfunctória do processo permite concluir que a fundamentação está demonstrada. Portanto, a motivação da decisão guerreada, com todos os seus efeitos, é patente. Rejeito, pois, a preliminar de nulidade suscitada. Outrossim, deve ser registrado que o direito ao contraditório e à ampla defesa das agravantes não restara violado. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, os agravados deflagraram o cumprimento provisório de sentença e, conquanto tenha sido realizada pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud, não foram localizados bens de titularidade das agravantes passíveis de constrição. Nesse contexto, postularam os agravados penhora de percentual do faturamento das agravantes, o que fora acolhido pelo Juízo. A despeito de não terem sido as agravantes previamente intimadas para se manifestarem sobre o pedido de penhora do seu faturamento, ressoa a medida prescindível, pois já tinham ciência do cumprimento provisório de sentença deflagrado em seu desfavor. Outrossim, fora assegurado às agravantes o direito de insurgirem-se contra a decisão que determinara a penhora do faturamento, nessa sede recursal, o que assegura a observância do contraditório e da ampla defesa. Aliás, ao invés do sugerido, o deferimento de qualquer medida constritiva, após consumada a intimação para pagamento e decorrido o prazo correlato sem a realização da obrigação ou garantia do juízo, não demanda nem reclama oitiva do executado. Sua oitiva, em se tratando de execução, é sobrestada para momento posterior à realização da penhora, quando poderá dizer sobre a constrição, defendendo-se e, se o caso, postulando sua desconstituição. Esse o devido processo legal a ser observado no ambiente executivo, pois quem tem o direito pendente de realização, não de reconhecimento, é o credor e a expropriação se destina justamente a viabilizar a realização da obrigação em aberto. Alinhadas essas considerações, conforme pontuado, a decisão guerreada determinara a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal auferido pelas agravantes, consoante autorizado pelo artigo 835, X, do estatuto processual vigente. Com efeito, afigura-se possível a penhora de parte do faturamento de sociedade empresária, conforme, aliás, legitimado pelo legislador processual. A constrição, a seu turno, deve ser deferida de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa, pois volvida a penhora à realização da obrigação que a afeta, e não à sua bancarrota. Confira-se, nesse sentido, a valiosa lição de ARAKÉN DE ASSIS: “249. Penhora de empresas e estabelecimentos [...] Realmente, explica Pontes de Miranda, empresa ou estabelecimento espelha “exercício profissional de atividade econômica que se organize para a produção ou distribuição de bens ou serviços”. A atualidade desse gênio brasileiro se revela, na sua plenitude, no texto do art. 966, caput, do CC-02, que define como empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços”. Esta atividade, essencialmente teleológica, que impõe a interação de bens, corpóreos e incorpóreos, e de pessoas, carece de impulso constante, de vontade que a direcione nos rumos do lucro, da sobrevivência e do desenvolvimento. Ora, à primeira vista não se afigura empreitada simples e cômoda interferir neste conjunto delicado, e às vezes instável, afetando-o à execução e imprimindo-lhe aquela vasta gama de efeitos inerentes à penhora. Ordenamentos há que hostilizam este tipo de penhora. [...] (ASSIS, Arakén de. Manual da Execução. 15ed. São Paulo: RT, 2012. p. 766 - destaquei) Acertadamente, a evidente preocupação do ilustrado catedrático com a ingerência no exercício das atividades empresariais provocada pela penhora sobre faturamento não é inócua. Como cediço, a efetivação dessa medida constritiva pressupõe, a rigor do artigo 866, §2o, do Código de Processo Civil, a nomeação de um depositário-administrador, que será responsável não apenas por satisfazer o crédito, mas também por manter a atividade normal do empreendimento mediante a indicação da forma como a medida deverá ser consumada e o funcionamento da empresa preservado. Sobre o tema, deve-se destacar o didático precedente do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do eminente Min. Aldir Passarinho Junior, que, partilhando das cautelas quanto à prejudicialidade da penhora sobre faturamento das sociedades empresárias, acentuara a necessidade do depositário-administrador zelar pela subtração suportável do faturamento, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE RENDA PARCIAL DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 655, I. I. É possível a penhora sobre o faturamento diário de empresa, com a finalidade de dar eficácia à prestação jurisdicional frustrada pelo oferecimento de bens insuficientes à garantia do Juízo, consubstanciados por latas de tinta com prazo de validade expirado, constrição que, todavia, deve ser procedida com as cautelas necessárias a assegurar a continuidade das atividades sociais, tais como a nomeação de administrador, apresentação de esquema de pagamento e, na hipótese, fixação de percentual de subtração suportável. II. Recurso especial conhecido e provido em parte.” (REsp 172197/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 151 - destaquei) A compreensão acima prestigiada, que se afirma dominante na jurisprudência daquela Corte, decorre da elucidação, há muito observada pelo ilustrado Min. Milton Pereira, de que “a penhora sobre o faturamento diário não constitui simples depósito em conta judicial ou bancária, exigindo providência e forma de administração ditadas pela lei processual por afetar, na verdade, e comprometer o capital de giro, significando a constrição do próprio estabelecimento.”[3]. Assim, alinhavadas essas premissas, apreende-se que a penhora sobre faturamento da empresa não deve ser compreendida como qualquer outro ato de expropriação patrimonial, exigindo maiores cautelas para ser efetivada. Essas cautelas necessárias, de fato, se afiguram presentes na decisão arrostada. Consoante destacado, fora determinada a penhora de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal das agravantes, o que não inviabiliza, ao menos nessa análise perfunctória, a continuidade de suas atividades empresariais. Conquanto defendam que a penhora determinada pela decisão guerreada compromete o exercício de suas obrigações sociais, não lograram evidenciar essa assertiva, não colacionando aos autos qualquer planilha explicativa hábil a lastrear materialmente essa afirmação. Ademais, o administrador nomeado deverá apresentar informações detalhando a constrição e o estado da empresa, viabilizando, se o caso, a modulação da penhora. O que aduziram as agravantes, sob essa ótica, deriva de simples alegações desprovidas de sustentação material, não podendo ser ignorado, ademais, que, a despeito do que ventilara, não indicaram outros bens à penhora. Há ser registrado que, se almejam de fato afastar a constrição do seu faturamento diário, as agravantes devem indicar patrimônio passível de penhora e apto a realizar a obrigação ou ao menos evidenciar que a constrição poderá de fato comprometer seu regular funcionamento. Conforme já pontuado, quem tem direito pendente de realização são os agravados, ensejando a realização de expropriação de patrimônio pertencente às agravantes como fórmula passível de viabilizar a realização do crédito que os assiste. Alinhados esses argumentos e resplandecendo inexorável que a penhora determinada pela decisão guerreada afigura-se cabível e legítima para a satisfação do crédito executado, fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 38618592 - Pág. 12 (fl. 14). [2] - “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205) [3] REsp 37.027/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/1994, DJ 05/12/1994, p. 33530 – Destaquei.